Tribunal: TCU
Processo: 017.143/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 362025, modalidade Chamamento Público e Uasg 925164 (Objeto: 2.1. Contratação de plano de saúde, por meio de uma Administradora de Benefícios na condição de estipulante, devidamente registrada na ANS - com adesão compulsória e preço linear, para todos os empregados das entidades da FIBRA, do SESI-DF, do SENAI-DF, e do IEL-DF e livre adesão para os dependentes dos titulares, na modalidade coletivo empresarial, cobertura Regional com acomodação enfermaria, ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com coparticipação, em conformidade com os dispositivos da Lei 9.656/98 e com a RN da ANS no 566/2022, conforme especificações e condições estabelecidas neste Chamamento Público e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2257/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Processo de Seleção com Disputa 36080/2025, sob a responsabilidade de Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no DF (SESI/DF), com valor estimado de R$ 11.547.162,36 (peça 4, p. 22), cujo objeto é a contratação de plano de saúde, por meio de uma administradora de benefícios na condição de estipulante, devidamente registrada na ANS - com adesão compulsória e preço linear, para todos os empregados das entidades da FIBRA, do SESI/DF, do SENAI/DF e do IEL/DF e livre adesão para os dependentes dos titulares, na modalidade coletivo empresarial, cobertura Regional com acomodação enfermaria, ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com coparticipação, em conformidade com os dispositivos da Lei 9.656/1998 e com a RN da ANS 566/2022; Considerando que o representante alega: i) incompatibilidade dos atestados de capacidade técnica (ACT) apresentados pela empresa Platinum com o objeto da licitação; e ii) utilização do SICAF e consultas externas em substituição à documentação obrigatória de habilitação, sem previsão editalícia e sem publicidade; Considerando que o item 11.5.1 do Edital exige que esteja comprovado que a participante desempenha ou desempenhou, de forma satisfatória, serviços compatíveis em características com o objeto da licitação, com no mínimo 700 usuários de assistência médico hospitalar empresarial, por pelo menos 1 ano, além de dados mínimos do emitente/contato e forma (assinatura, cargo etc.); Considerando que a redação do item combina: (a) um critério funcional (serviços compatíveis em características com o objeto) e (b) parâmetros objetivos de escala e duração (≥700 usuários; ≥1 ano); Considerando que os atestados apresentados (peça 8) descrevem, de maneira detalhada, a gestão de assistência médico hospitalar ampla (ambulatorial, hospitalar, obstetrícia, urgência/emergência, exames, terapias) dentro dos moldes e limites do contrato, com desempenho a contento e sem ressalvas técnicas. Esses elementos revelam compatibilidade material entre o serviço efetivamente prestado e o objeto da licitação (administração/gerenciamento de plano coletivo de saúde); Considerando que o atestado emitido pela ANCE reporta 8.185 beneficiários ativos (peça 8, p. 1) e o atestado emitido pela UNIPRO, 2.749 beneficiários ativos (peça 8, p. 2), com quantitativos superiores ao piso de 700 usuários exigido como qualificação técnica, demonstrando capacidade técnica operacional de fato; Considerando que esses atestados registram prestação dos serviços a contento desde 9/2023 até 14/7/2025, data de emissão dos atestados, o que indica atendimento da exigência de prestação de serviços por pelo menos um ano; Considerando que o item 11.5.1 do Edital menciona expressamente que os atestados devem comprovar "prestação de serviços de gerenciamento de planos de saúde", sem qualificações adicionais; Considerando que a Resolução Normativa - ANS 557/2022 distingue principalmente os planos coletivo empresarial e por adesão em razão de sua abrangência; Considerando que, apesar de não existir previsão no edital acerca da utilização do SICAF em substituição à apresentação da habilitação, a pregoeira, no início da sessão pública, avisou os licitantes dessa possibilidade; Considerando que apesar da não previsão no edital, o que constitui uma impropriedade, os licitantes estavam cientes dessa possibilidade desde o início da sessão pública; Considerando que, o fato de a pregoeira não ter dado publicidade aos licitantes da consulta ao SICAF e ao site da ANS, nem apresentado a documentação que eventualmente constasse do cadastro de fornecedores, constitui impropriedade; Considerando, todavia, que a Unidade Instrutiva, em consulta ao SICAF e ao site da ANS, conseguiu confirmar que a empresa Platinum estava regular ao tempo da abertura da sessão pública em relação à regularidade perante o FGTS e a Fazenda Nacional (peça 11, p. 5), fazenda distrital/municipal (peça 11, p. 6), negativa de falência/recuperação judicial (peça 11, p. 7), ata de eleição da diretoria em exercício (peça 11, p. 8- 16) e comprovação que os produtos ofertados estavam com a comercialização ativa junto à ANS (peça 11, p. 17); Considerando, ademais, que o certame em tela contou com cinco licitantes, com a oferta de diversos lances, restando a proposta da licitante vencedora de R$ 8.199.895,68, representando economia de quase 29% em relação ao orçamento estimado e não houve indicativo de outras irregularidades; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.143/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pedro Stephane Lima (45467/OAB-GO), representando Servix Administradora de Beneficios Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no DF (SESI/DF), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Processo de Seleção com Disputa 36080/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a ausência de previsão editalícia e da devida publicidade aos licitantes dos documentos obtidos nas consultas realizadas ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e ao site da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) afronta o princípio da transparência previsto no art. 3o do Regulamento para Contratação e Alienação do SESI.